Tribunal: STF
Processo: Inq 251
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-17
Data de publicação: 1986-09-17

Ementa:
COMPETÊNCIA. EXCEÇÃO DA VERDADE. CRIME CONTRA A HONRA. SE O QUERELANTE E
DESEMBARGADOR E O QUERELADO, JUIZ DE DIREITO, ARGUI A EXCEÇÃO DA
VERDADE, CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, SE ADMITIR A EXCEÇÃO
DA VERDADE, PROCESSA-LA, ENCAMINHANDO OS AUTOS AO STF, PARA
JULGAMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART.85. PRECEDENTE. RETORNO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDONIA, PARA OS FINS REFERIDOS.